Tribunal: TCU
Processo: 036.188/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados no bojo do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Francisco Nunes da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/1/2016 29.246,74 8/4/2016 59,70 9/6/2016 139,50 4/7/2016 2.822,50 5/7/2016 4.361,00 2/8/2016 4.501,00 29/8/2016 7.448,25 13/9/2016 13.917,40 14/10/2016 3.242,25 16/11/2016 4.058,00 19/12/2016 139,30 20/12/2016 18.053,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Francisco Nunes da Silva 11.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.